Tribunal: TJES
Processo: 0000310-08.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-08.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTE.
FURTO PRIVILEGIADO.
REQUISITOS OBJETIVOS. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA COISA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
SEMI-IMPUTABILIDADE.
MEDIDA DE SEGURANÇA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA.
RECEPTAÇÃO.

MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do Princípio da Insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STJ.

2.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta se os autos indicarem a habitualidade delitiva do réu. Precedente do STJ.

3.
Em que pese o pequeno valor da coisa subtraída, o réu é portador de maus antecedentes, motivo pelo qual é inviável o reconhecimento do benefício do furto privilegiado. Precedente do STJ.

4.
A tese de semi-imputabilidade é contrária ao discurso apresentado pelo réu quando de seu interrogatório, que apontou que o réu era, à época dos fatos, plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação. Ademais, a dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade, e consequente aplicação do redutor da pena ou de medida de segurança.

5.
Anotações criminais pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes. Precedente do STJ.

6.
A jurisprudência pátria orienta que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a exasperação da pena-base quando a subtração do bem é motivada pelo interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em desfavor do réu. Precedente do STJ.

7.
Afastada a valoração negativa dos vetoriais da personalidade, conduta social e motivos do crime, e ausentes outros negativados, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal.

8
.
Ao fixar a pena de multa, o Juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, os demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, que conduziram à fixação da pena privativa de liberdade.

9
.
Fixada a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (pena de 03 a 08 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 2.005 (dois mil e cinco) dias-multa.

10
.
Sobre a pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das despesas processuais, o

STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

1
1
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000310-08.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA, JOAO LOPES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (Id. 10255402), que condenou
(1.)
NIELSON VENTURA DA SILVA

pela prática de
furto
(art.
155
do CP),
à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, e
(2.)

JOÃO LOPES

pela prática de
receptação qualificada

(
art. 1
80
, §

1º,
do C
P
)
, à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 2.005 (dois mil e cinco) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses do réu NIELSON, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do Princípio da Insignificância, e consequente
absolvição
.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da figura do
furto privilegiado
(§ 2º do art. 155 do CP),
ou a
absolvição imprópria,
com aplicação de medida de segurança.

No caso de manutenção da condenação, postula pela redução da pena-base para o
mínimo legal.

Por fim, pugna pela
isenção
da pena de
multa
e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 10255420).

Já a defesa de JOÃO requer, em suas razões, a
redução
da pena de
multa
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 10255419).

Acerca dos
fatos,
colhe-se dos autos que, em 9/10/2022, na Rua Vilage da Serra, s/nº, bairro Serra, município de Mimoso do Sul/ES, NIELSON VENTURA DA SILVA subtraiu do interior do depósito de Márcio Nunes de Medeiros, 20 kg (vinte quilos) de fio de cobre, 01 (uma) marreta e 01 (uma) talhadeira

Apurou-se que o corréu JOÃO LOPES, na condição de comerciante, sabendo ser produto de crime, recebeu alguns dos bens subtraídos por NIELSON, pessoa conhecida pelo cometimento de furtos na região.

Consta mais, que os bens foram posteriormente recuperados na posse de JOÃO, no interior de seu estabelecimento comercial.

Passo a apreciar as teses recursais.

- Quanto ao recurso de NIELSON VENTURA DA SILVA, condenado nas iras do art. 155 do CP:

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses do réu NIELSON, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do
Princípio da Insignificância
, e consequente absolvição.

Contudo, a insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de
“
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
1
.

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o crime em questão
não
representa fato isolado na vida do apelante.

Com efeito, a documentação constante dos autos indica que o réu, à época dos fatos, já ostentava diversas anotações pela prática de crimes contra o patrimônio e, atualmente, possui, ao menos, 06 (seis) condenações (Id. 11695263 e 11695266), dado que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu
2
.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Indo adiante, a defesa postula pelo

reconhecimento da figura do
furto privilegiado
, argumentando ser de pequeno valor as coisas furtadas, como exige o § 2º do art. 155 do CP.

Entretanto, a aplicação do citado privilégio exige a conjugação de 02 (dois) requisitos objetivos, quais sejam, a
primariedade do réu
e o
pequeno valor da coisa furtada
3
,
que, na linha do entendimento pacífico do STJ, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima.

Ocorre que, em que pese o pequeno valor da coisa subtraída (R$ 800,00), o réu é portador de maus antecedentes, consoante destacado na sentença (pag. 9, Id. 10255402),
motivo pelo qual é inviável o reconhecimento do benefício pleiteado.

A defesa ainda sustenta que o réu possui doença mental decorrente do uso de drogas e não tem controle sobre suas ações, razão pela qual requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, com aplicação de medida de segurança ou redução da pena, na forma do disposto nos arts. 26, parágrafo único
4
, e 98
5
, ambos do Código Penal.

Entretanto, a tese de
semi-imputabilidade
é contrária ao discurso apresentado pelo réu quando de seu interrogatório (
link
de fl. 10255398), apontando que NIELSON era, à época dos fatos, plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação.

Ademais, a dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade, e consequente aplicação do redutor da pena ou de medida de segurança (STJ - AREsp: 2273072, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
Julg.: 12/4/2023.
DJe: 13/4/2023).

Cito precedente deste Eg. TJES, em idêntica direção:

“(...) 2. A dependência química, de per si, não enseja a imediata inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente que age compelido pela utilização da droga, ao argumento de não ter plena capacidade do que faz. É preciso que o dependente químico esteja, no momento da ação, sem capacidade de dirimir sobre a ilicitude da sua conduta. 3. Na hipótese, foi instaurado incidente de insanidade mental do apelante, cujo laudo final concluiu que esse era, à época do delito, "inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela", circunstância também observada por outros elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo pelos interrogatórios do réu, que nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentou discurso coeso e discernimento satisfatório sobre os argumentos defendidos, de modo que não autoriza qualquer dúvida em relação a sua higidez mental. (...) Recursos conhecidos e desprovidos. Penas definitivas redimensionadas de ofício.” (TJES, Apelação Criminal, 008160064500 (0006598-88.2016.8.08.0008), Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julg.: 23/2/2022,
DJe: 9/3/2022).

Dessa forma, considerando que o apelante possuía pleno discernimento acerca da ilicitude de seu atos,
inviável
o reconhecimento da semi-imputabilidade.

Em trato continuativo, sobre o pedido de revisão da dosimetria, no que tange à negativação de circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal
6
,
assiste razão ao recorrente.

A Magistrada negativou as circunstâncias judiciais da
personalidade
e da
conduta social
,
considerando a reiteração da prática de ilícitos penais.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que as anotações criminais pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes

(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.:
2
/2/2021,
T6, DJe 9/2/2021).

Já quanto aos
motivos do crime
, a jurisprudência pátria orienta que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a exasperação da pena-base quando a subtração do bem é motivada pelo interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que
não
pode ser utilizada em desfavor do réu
7
.

Desse modo, afastada a valoração negativa dos vetoriais da
personalidade,
conduta social
e
motivos do crime
, e ausentes outros negativados,
a pena-base deverá permanecer no mínimo legal,
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
e

isenção do pagamento das despesas processuais
,
o

STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julg.: 8/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

- Quanto ao recurso de JOÃO LOPES, condenado nas iras do art. 180, § 1º, do CP:

Quanto à pena de
multa
, sabe-se que, ao fixá-la, o Juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, os demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, que conduziram à fixação da pena privativa de liberdade.

E no presente caso, fixada a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (pena de 03 a 08 anos), revela-se
desproporcional
a pena de multa fixada em 2.005 (dois mil e cinco) dias-multa.

Deve haver, portanto, o redimensionamento desta última para patamar proporcional ao caso concreto, razão pela qual
altero a pena de multa para 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Por fim, como já ressaltado nas linhas anteriores, o pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para:

1.
Redimensionar a pena aplicada a NIELSON VENTURA

DA SILVA para o mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e

2.
Redimensionar a pena de multa aplicada ao réu JOÃO GOMES, tornando a reprimenda definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 8/
3
/2022
, T6, DJe 11/3/2022.

2
STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

3
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. (Súmula 511 do STJ).

4
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

5
Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

6
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

7
STJ - HC: 704718 SP 2021/0355906-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/5/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.